Tribunal: TJMT
Processo: 1034448-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034448-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MAURICIO NUNES DE ARRUDA - CPF: 177.370.951-87 (AGRAVADO), LUIS ALBERT DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 614.244.392-72 (ADVOGADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo interno em Recurso de Agravo Instrumento – Cumprimento de Sentença – Decisão que indefere efeito suspensivo à fixação de Honorários Periciais – Razões dissociadas dos fundamentos decisórios – Ofensa ao princípio da Dialeticidade – Inadmissibilidade –
Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que

indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual impugna a fixação do valor de R$ 6.060,00 a título de horários periciais.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, por ausência dos requisitos legais, deve ser reformada em face de alegações recursais desconexas do fundamento da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3-

As razões recursais apresentadas pela Agravante não impugnam os fundamentos utilizados na decisão agravada.

4- Constatada a desconexão lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos do Recurso, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno por afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O Agravo Interno cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão agravada não merece conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015."

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp 762.698/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034448-62.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em virtude da decisão proferida pela Juíza de Direito Celia Regina Vitotti, em substituição legal, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, consistente na homologação da proposta de honorários periciais e determinação do recolhimento do valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), sob pena de bloqueio
online
.

Inconformada, a Recorrente alega, nas razões recursais, que
“ao prolatar a r. decisão monocrática, o nobre julgador entendeu que a taxa de juros cobrada pela AGRAVANTE seria abusiva, sob o fundamento de que os juros cobrados estariam acima do limite da taxa média divulgada pelo Banco Central.”

Aduz que
“a r. decisão monocrática não observou a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Orientação I), em que aquela Corte firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em situações excepcionais”, em que estivesse comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso.”

Ressalta que
“quando observados os fundamentos utilizados pelo nobre Desembargador em sua decisão monocrática, verifica-se que não foram identificados quaisquer fatores in concreto que pudessem justificar eventual abusividade ou desvantagem excessiva eventualmente suportada pela parte Agravante, a ponto de justificar a redução da taxa de juros estabelecida nos contratos objetos da lide.”

Afirma que
“pelo fato de a sentença proferida não ter observado as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo fato de inexistir qualquer abusividade das taxas cobradas pela CREFISA, imprescindível é a sua reforma para afastar qualquer possibilidade de revisão judicial dos contratos celebrados entre as PARTES”
.

Sustenta
“sendo certo que a parte Agravada em nenhuma hipótese demonstrou qualquer abusividade nas taxas de juros praticadas pela CREFISA, imperiosa é a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, respalda pelos sólidos argumentos e pelo contexto jurídico-econômico ora demonstrado.”

Destaca que
“descaracterizada qualquer possibilidade de abusividade dos juros remuneratórios ou qualquer outra Cláusula do instrumento, devem os contratos objeto dos autos serem mantidos na íntegra.”

Por derradeiro, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo Interno.

A Agravada deixou de apresentar contraminuta ao Agravo Interno (Id. 266149799)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025